Tribunal: STF
Processo: ARE 1551362
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 230, p. 1-4), opostos por Romário Alves de Melo, da decisão que negou seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF (eDOC 225, p. 1-6).



    O embargante sustenta a ocorrência de contradição e omissão. Para tanto, defende, em síntese:



    “DA INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 279/STF: AUSÊNCIA DE REEXAME DE FATOS E PROVAS



    A r. decisão embargada incorre em evidente contradição ao fundamentar a negativa de seguimento do Recurso Extraordinário com base na Súmula 279/STF, que veda o reexame do conjunto fático-probatório nesta instância excepcional. Contudo, o que se impugna não é a valoração da prova, mas sim a sua ausência — ou sua insuficiência jurídica para sustentar a condenação.



    (...)



    Mais ainda, a própria decisão recorrida afirma que houve confissão apenas quanto à posse para consumo pessoal, o que reforça a tese defensiva no sentido de que a droga apreendida não possuía destinação mercantil, tornando, assim, desproporcional e inconstitucional a condenação por tráfico — com grave violação ao princípio da proporcionalidade da pena (art. 5º, XLVI e XLVII da CF/88). 



    Ao ignorar essas nuances e aplicar mecanicamente a Súmula 279, a r. decisão embargada incorre em contradição lógica interna, pois nega seguimento por suposto reexame probatório, ao passo que os fundamentos do RE e do agravo são eminentemente jurídicos e constitucionais.



    (...)



    DA OMISSÃO QUANTO AO ENFRENTAMENTO DAS VIOLAÇÕES DIRETAS AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 



    A r. decisão embargada não enfrentou os fundamentos constitucionais centrais do Recurso Extraordinário, especialmente: 



    a) Art. 5º, incisos LIV (devido processo legal), LV (ampla defesa e contraditório) e LVII (presunção de inocência); 



    b) Art. 1º, inciso III (dignidade da pessoa humana); 



    c) Violação ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da pena.” (eDOC 230, p. 2-3; grifos originais)



    Ao final, a parte embargante requer “seja sanada a contradição e omissão com o recebimento do presente Embargo de Declaração, para fins de que seja reformado a r. decisão monocrática, a fim de proferir-se decisão absolutória em favor do Embargante, por se tratar de medida de Justiça!” (eDOC 230, p. 4).



    É o breve relatório.



    Decido.



    Assevere-se que os embargos de declaração são cabíveis para indicar ocorrência de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade da decisão embargada (art. 619 do CPP c/c o art. 337 do RI/STF). 



    Conforme relatado, o embargante aponta a ocorrência de contradição e omissão na decisão ora impugnada.



    Todavia, transcrevo trechos da decisão em apreço exatamente para infirmar as alegações deduzidas nestes embargos de declaração:



    “(...) 



    De imediato, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023, dentre outros.



    Ademais, acentue-se a incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Para tanto, destaco das ementas dos seguintes julgados: 



    ‘AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    (…)



    3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).



    4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).’ (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)



    ‘(...)



    3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.’ (RE 1.198.410 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019; grifos nossos)



    No mesmo sentido: ARE 1.122.174 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.8.2023; ARE 1.353.164 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; ARE 1.438.792 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.4.2024; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF.” (eDOC 225, p. 4-6; grifos originais)



    Assim, diante da iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal mencionada na decisão ora embargada (eDOC 225, p. 1-6), neguei seguimento ao presente ARE, nos termos do art. 21, § 1º, do RI/STF, o que legitimamente inviabilizou o processamento do recurso extraordinário, aliás, repita-se, nem sequer admitido e, por conseguinte, a apreciação recursal da matéria de mérito ali deduzida.



    Além disso, os presentes embargos de declaração apresentam nítido caráter infringente, sobretudo diante dos fundamentos recursais deduzidos nesta via acima transcritos.



    Ante o exposto, ausentes quaisquer contradição e omissão, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente